Tribunal: TJMT
Processo: 1006896-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006896-93.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VIRBAC DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: AGROLARA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Processo Origem: Ação de Cobrança de Comissão de Representação Comercial Autonoma - Cumprimento de Sentença no 0029627-21.2015.811.0041, Código: 1014799, na 9a Vara Cível da Comarca da Capital.
Agravo de Instrumento interposto por Virbac do Brasil Indústria e Comércio Ltda., de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Agrolara Representações Comerciais Ltda., rejeitou a Impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.
Explica que a agravada cometeu diversos equívocos ao apresentar o cumprimento de sentença no valor de R$ 1.101.229,38, o que revelou o excesso de execução.
No ponto, aduz que foram englobadas comissões decorrentes de outras vendas não reconhecidas pelo Juízo, bem como que o valor foi atualizado da data da notificação quanto a rescisão e não da efetiva rescisão.
Sustenta, também, que a planilha de débito não apresenta a data inicial da aplicação dos juros de mora, além de ter sido aplicado juros compensatórios sobre o valor exequendo, em verdadeiro bis in idem.
Realça, de outra via, que sobre as custas processuais forma aplicados juros moratórios, quando o correto seria somente a correção monetária a partir da distribuição da demanda (23/06/2021) e não a data informada pela agravada (17/06/2015), bem como que os honorários sucumbenciais de 12% devem ser aplicados sobre o valor da condenação.
Diz que o excesso de execução foi reconhecido pela própria agravada, que retificou seus cálculos e sobre eles, o contador judicial também reconheceu excesso de execução. Complementa, no entanto, que a parte agravada se manifestou ao cálculo do contador, no sentido de incluir um crédito no valor de R$ 151.654,69, referente a comissões de vendas para a empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda., o que foi acolhido pelo contador judicial e após a impugnação, pelo Juízo.
Assevera, no entanto, que referido valor de comissões não foi objeto de condenação, nem de recurso por parte da agravada, de modo que tal pretensão encontra-se preclusa.
Informa que além de homologar os cálculos retificados pelo contador, o Juízo determinou a penhora de um suposto crédito remanescente de R$ 475.020,02, o que foi efetivado pelo sistema Sisbajud.
Alega, assim, que referida penhora pode acarretar grave dano aos seus negócios, inclusive, coloca-la em insolvência ou em grave situação financeira, já que atinge a conta bancária para pagamento das despesas de manutenção do negócio, pagamento de salários, dentre outros.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada ou que o levantamento do valor seja caucionado. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença.
É o relatório.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos do contador judicial e determinou a penhora do valor devido.
A discussão tem por fundo o alegado excesso de execução, em particular, quanto à verba de R$ 151.654,69, referente às vendas realizadas com a empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda.-ME.
Neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a alterar a decisão agravada. Assim se entende, porque em exame próprio deste juízo, a matéria – recebimento de comissões em relação às vendas realizadas pela agravada a empresa Centro Rural Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda.-ME – foi objeto de exame e condenação, tanto assim que em sede de apelação, houve o questionamento neste exato ponto, vale dizer, a impossibilidade do pagamento de comissões pelo fato das faturas não terem sido pagas.
Sucede que, como registrado no v. acórdão, “ainda que não liquidadas as faturas de venda pela compradora à Representada, nos termos do pacto, são devidas as comissões de vendas realizadas pela Representante”.
De modo que até que os questionamentos apontados sejam mais bem esclarecidos, mostra-se razoável a manutenção dos efeitos da decisão impugnada até a apreciação pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7